Tribunal: TJDFT
Processo: 0703793-36.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 STJ. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada forneça à parte agravante o medicamento DUPILUMARE 300mg, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a sua necessidade. Alega a parte agravante, em síntese, ser portadora de dermatite atópica grave e fazer acompanhamento no ambulatório de alergia e imunologia do Hospital de Base do Distrito Federal, fazendo uso diário de antialérgicos, pomadas e pulso terapia frequente, sendo que neste ano precisou receber dose de ataque de corticoide injetável e uso diário por 2 a 3 meses seguidos. Destaca que sua doença pode ser piorada sem a medicação postulada, bem como o grande impacto disto na sua qualidade de vida.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 12824980). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 14031978).
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. In casu, em que pesem os argumentos expendidos, entendo que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado.
V. Após definição do Tema 106 do STJ, o ente estatal não se isenta do fornecimento de tratamento médico pelo simples fato de não estar regulamentado pelo SUS, mas, nestes casos, há que se cumular três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
VI. Este Tribunal de Justiça dispõe de um Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, capacitado para a análise técnica das questões em causa (art. 10, Lei 12.153/2009 c/c Portaria GPR 1170/2018), o qual, no caso sob análise, deu parecer contrário ao fornecimento do medicamento (ID 10914681).
VII. Considerando o diagnóstico da parte agravante, o NATJUS anotou que existem outras opções ao medicamento DUPILUMABE, respaldadas pela literatura médica, para o tratamento de casos refratários de dermatite atópica, tais como a fototerapia, CICLOSPORINA, METOTREXATO e AZATIOPRINA - e que nenhuma delas foi ainda tentada no paciente objeto deste processo. Anotou ainda que essas outras opções podem ser disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), estando estas opções padronizadas junto ao mesmo, embora para outras indicações. Assim, por ora, não restou comprovada a necessidade imprescindível do tratamento postulado pela parte agravante.
VIII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante às custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.